Tribunal: TJDFT
Processo: 0721627-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. DESCABIMENTO. PROCEDIMENTO LEGALMENTE PREVISTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO COMPROVADO. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 1.2. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito.
2. A Ação de Repactuação de Dívida, com fundamento na Lei n. 14.181/2021, necessita da realização de audiência conciliatória, na qual haverá a apresentação de proposta pelo consumidor de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos. 2.1. Não havendo êxito na conciliação, o juiz chamará ao processo todos os credores para elaboração de plano judicial compulsório.
3. Previsto um procedimento para apreciação da questão relativa ao superendividamento, não é possível, em análise sumária, suspender a exigibilidade e os encargos moratórios dos contratos firmados legitimamente pelo devedor com as instituições financeiras, bem como a limitação dos descontos realizados na remuneração da parte, haja vista o credor não ser obrigado a receber prestação diversa da contratada, ainda que mais valiosa, bem como receber por partes, se assim não se convencionou, nos termos dos arts. 313 e 314 do Código Civil.
4. Não demonstrado o comprometimento do mínimo existencial pelo consumidor, descabe a repactuação de dívidas, na forma prevista na Lei do Superendividamento, revelando a ausência da probabilidade do direito vindicado.
5. Recurso conhecido e não provido.